Tribunal: STF
Processo: RHC 201358
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por André Luiz Nascimento Junior, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo no HC nº 596.195/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Sustenta a defesa do recorrente, em síntese, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão da condenação à pena de 5 anos de reclusão e 666 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas.
    Diz preenchidos os pressupostos necessários para tanto, pois seria primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integraria organização criminosa.
    Afirma inidônea a fundamentação alusiva à quantidade de droga, para fins de afastamento da causa especial de redução de pena.
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação. 
    No mérito, a concessão da ordem para que seja aplicada a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º da Lei de drogas, na fração máxima de 2/3, fixado o regime pertinente e viabilizada a substituição por pena restritiva de direitos.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado(Doc-e 9, fls.74/75):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE PARTICIPAVA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
    - As instâncias de origem, com base nas provas dos autos, entenderam que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio porque o paciente participava de uma organização criminosa e se dedicava a atividades criminosas, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida - 971,26g de maconha, bem como em razão das mensagens constantes do celular do acusado, que dão conta de que ele é membro da organização criminosa denominada PCC. Assim, para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.
    O aumento da pena-base em decorrência da negativação de 2 circunstâncias judiciais autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. 
    - Agravo regimental não provido. ” 
    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem nos termos em que pretendida. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 
    Ademais, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente integra organização criminosa.
    A esse respeito transcrevo excerto do voto condutor do acordão, em que o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim consignou:
    (...)
    “ As instâncias de origem, com base nas provas dos autos, entenderam que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio porque o paciente participava de uma organização criminosa e se dedicava a atividades criminosas, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida - 971,26g de maconha, bem como em razão das mensagens constantes do celular do acusado, que dão conta de que ele é membro da organização criminosa denominada PCC. Assim, para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus ”. 
    (...)
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela vinculação do paciente com organização criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (RISTF, art. 21, § 1º) ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente